Tribunal: TJES
Processo: 5003955-57.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2021-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003955-57.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: TANIA SIMOES COUTINHO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível

Gabinete do Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone: 3334-2816

PROCESSO Nº
5003955-57.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: TANIA SIMÕES COUTINHO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento,
com pedido de efeito suspensivo
, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, contra r. decisão (ID n° 865625) proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz/ES, que nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, ajuizado por
TANIA SIMÕES COUTINHO
em face do agravante e do
MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES
, deferiu o pedido de antecipação de tutela e determinou que os requeridos, no prazo de 05 (cinco) dias, procedessem a internação compulsória de
SIMONE ANGÉLICA COUTINHO
em clínica de tratamento toxicológico, devendo a liberação da paciente ficar condicionada ao critério médico.

Em suas razões recursais (ID n° 865618), o ente público agravante alega que o Art. 23-A da Lei de Drogas (Lei n° 11.343/2006), incluído pela Lei n° 13.840/2019, dispõe que a internação involuntária deve ser precedida de tentativas de tratamento extra-hospitalar, haja vista a manifesta prioridade para as modalidades de tratamento ambulatorial.

Afirma que o Art. 6° da Lei 10.216/2001 prevê que a internação depende de laudo médico circunstanciado, ou seja, que indique os motivos aptos para justificarem a medida.

Aponta que os laudos médicos apresentados pela agravada
não pode
m
ser
enquadrados
como circunstanciado
s
, pois
“
não
descrevem de maneira adequada a hipótese diagnóstica e as alternativas terapêuticas já adotadas para o caso do paciente, deixando de apresentar, de maneira pormenorizada, justificativa para a adoção da internação compulsória, não indicando as medidas extra-hospitalares até então tomadas e por que as mesmas são insuficientes para o caso em questão”.

Diante de tais fatos, entende que não restou preenchido o requisito da probabilidade do direito, apto a ensejar a antecipação de tutela requerida na origem.

Assevera que
“
a apresentação de laudo médico circunstanciado, com demonstração do esgotamento das medidas extra-hospitalares, e de avaliação interdisciplinar não se trata de mero formalismo ou burocratização, mas consiste numa garantia da observância dos direitos fundamentais da pessoa portadora de transtorno mental e numa ferramenta que visa favorecer a continuidade do cuidado durante a internação e pós-alta”.

Requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso e no mérito, almeja seu provimento.

Decisão liminar no ID n° 866732, indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões no ID n° 938689, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer ministerial no ID n° 1562160, opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no
a
rt
igo
934 do CPC c/c
a
rt
igo
127 do Regimento Interno desta E. Corte.

Vitória-ES., 21 de setembro de 2021
.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR.

VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado,
cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento,
com pedido de efeito suspensivo
, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, contra r. decisão (ID n° 865625) proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz/ES, que nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, ajuizado por
TANIA SIMÕES COUTINHO
em face do agravante e do
MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES
, deferiu o pedido de antecipação de tutela e determinou que os requeridos, no prazo de 05 (cinco) dias, procedessem a internação compulsória de
SIMONE ANGÉLICA COUTINHO
em clínica de tratamento toxicológico, devendo a liberação da paciente ficar condicionada ao critério médico.

Em suas razões recursais (ID n° 865618), o ente público agravante alega que o Art. 23-A da Lei de Drogas (Lei n° 11.343/2006), incluído pela Lei n° 13.840/2019, dispõe que a internação involuntária deve ser precedida de tentativas de tratamento extra-hospitalar, haja vista a manifesta prioridade para as modalidades de tratamento ambulatorial.

Afirma que o Art. 6° da Lei 10.216/2001 prevê que a internação depende de laudo médico circunstanciado, ou seja, que indique os motivos aptos para justificarem a medida.

Aponta que os laudos médicos apresentados pela agravada
não pode
m
ser
enquadrados
como circunstanciado
s
, pois
“
não
descrevem de maneira adequada a hipótese diagnóstica e as alternativas terapêuticas já adotadas para o caso do paciente, deixando de apresentar, de maneira pormenorizada, justificativa para a adoção da internação compulsória, não indicando as medidas extra-hospitalares até então tomadas e por que as mesmas são insuficientes para o caso em questão”.

Diante de tais fatos, entende que não restou preenchido o requisito da probabilidade do direito, apto a ensejar a antecipação de tutela requerida na origem.

Assevera que
“
a apresentação de laudo médico circunstanciado, com demonstração do esgotamento das medidas extra-hospitalares, e de avaliação interdisciplinar não se trata de mero formalismo ou burocratização, mas consiste numa garantia da observância dos direitos fundamentais da pessoa portadora de transtorno mental e numa ferramenta que visa favorecer a continuidade do cuidado durante a internação e pós-alta”.

Requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso e no mérito, almeja seu provimento.

Decisão liminar no ID n° 866732, indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões no ID n° 938689, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer ministerial no ID n° 1562160, opinando pelo desprovimento do recurso.

Inicialmente, destaco que não vejo motivos para alterar entendimento externado na decisão de ID n° 866732, razão pela qual passo a expô-lo perante esta Egrégia Câmara.

A agravada ajuizou demanda na origem (processo n° 0003107-40.2020.8.08.0006) relatando que é irmã de
Simone Angélica Coutinho,
sendo esta dependente de bebida alcoólica há mais de 20 (vinte) anos, situação que vem afetando seu estado físico e mental.

Foi submetida a diversos tratamentos ambulatoriais que não surtiram efeitos, razão pela qual o médico que a acompanha indicou a sua internação em clínica de reabilitação.

A antecipação de tutela foi deferida pelo julgador primevo sob os seguintes fundamentos:

Conforme relatado, a 3ª Requerida SIMONE ANGELICA COUTINHO, é dependente químico e apresenta quadro de alcoolismo grave.

Após analisar detidamente os autos, entendo que o pleito emergencial formulado merece acolhimento.

Isso porque, é responsabilidade atribuída constitucionalmente ao Estado promover políticas adequadas de saúde pública, conforme estatuído no artigo 196 da Carta Magna (...)

Repita-se, por oportuno, que o termo "Estado" está empregado no referido diapositivo de forma genérica, indicando a seu turno, qualquer um dos entes da federação.

A internação compulsória é medida expressamente prevista no artigo 6º, inciso III da Lei nº 10.216/2001, encontrando amparo, ainda, nos artigos 12 e 14 do Decreto nº 24.559/1934, que, em síntese, permitem a realização da medida por meio de ordem judicial, desde que apresentado laudo médico idôneo, o que restou cumprido às fls. 16.

Por sua vez, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação é demonstrado pelo próprio quadro clínico da paciente SIMONE ANGELICA COUTINHO, diagnosticado pelo laudo supracitado, fazendo com que a mesma exponha a si própria em risco e tendo seu autocuidado prejudicado.

Portanto, a fim de assegurar a manutenção da saúde do cidadão e o bem-estar social, mostra-se cabível a medida ora pleiteada, devendo, neste momento, ser acolhida a pretensão antecipatória.

Pelo exposto, ante a presença dos requisitos essenciais, DEFIRO o pedido, em sede de antecipação de tutela, para DETERMINAR que os demandados, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE ARACRUZ, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, procedam a internação compulsória da requerida SIMONE ANGELICA COUTINHO, qualificada nos autos, em clínica de tratamento toxicológico existente no Estado que adote regime de internação, tratamento este a ser custeado pelos dois primeiros requeridos, devendo a liberação do paciente ficar condicionado ao critério médico, adotado pela equipe médica responsável e não a futura deliberação deste Juízo, nos termos do Ato Normativo nº. 57/2013, publicado em 21.05.2013 pelo Egrégio Tribunal de Justiça1.

Por fim, fica a requerida SIMONE ANGELICA COUTINHO desde já cientificado que, quando de sua alta hospitalar, a mesmo deverá ser incluído em um programa de tratamento mantido pelo Poder Público para seu reequilíbrio e ressocialização, uma vez que a internação, por si só, não resolve o problema da dependência, apenas controla os sintomas psiquiátricos mais intensos, a síndrome de abstinência e promove a desintoxicação, sendo o tratamento ambulatorial pós-internação essencial a recuperação da paciente.

A
Constituição Federal prevê o direito fundamental à saúde no rol do artigo 6°, esmiuçando o tema na seção que compreende os Arts. 196 “
usque”
200, demonstrando-se, a partir da leitura de tais dispositivos, o âmbito universal de proteção à saúde que o Estado Brasileiro comprometeu-se a proteger, em razão da sua essencialidade.

O direito à saúde é desdobramento inexorável do atributo da dignidade humana, fundamento do Estado brasileiro (1º - III,
CF
) que confere caráter prioritário às prestações positivas, destinadas a assegurar a integridade de tais prerrogativas, motivo pelo qual o Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir em grave malversação da ordem suprema. Confira-se: STF, RE 393175 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 12/12/2006, DJ 02-02-2007 PP-00140 EMENT VOL-02262-08 PP-01524.

Os Arts. 4° e 6° da Lei n° 10.216/2001, dispõem que a internação em qualquer uma de suas modalidades é medida excepcional que só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, exigindo, ainda, a apresentação de laudo médico circunstanciado, indicando os motivos de tal medida. Vejamos:

Art.
4° da Lei n° 10.216/2001:
A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

Art. 6° da Lei n° 10.216/2001:

A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Foram acostados aos autos dois laudos médicos (ID n° 865621 e n° 865624), que apontam que a paciente
Simone Angélica Coutinho
faz uso abusivo de álcool há aproximadamente 20 (vinte) anos e vem
“gradativamente apresentando piora física e mental”.

Ora, considerando os documentos médicos que instruem os autos, informando o estado de saúde da paciente, bem como a obrigação do Estado em garantir o acesso e promoção à saúde, em juízo de cognição sumária, restaram caracterizados os requisitos básicos para concessão da antecipação da tutela na origem, mormente pela urgência atestada na implementação da internação, inclusive por risco à vida do próprio paciente.

Registre-se ainda que, além da indicação expressa da internação, os laudos médicos mencionados apontam que outros recursos extra-hospitalares se mostraram ineficientes.

Em casos análogos, assim se manifestou este Egrégio Tribunal:

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. POLÍTICA PÚBLICA DE PREVENÇÃO. DIREITO À SAÚDE. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1) É pacífico o entendimento do STJ no sentido de que o ente federativo não pode se furtar a proporcionar ao dependente químico políticas públicas de prevenção, tratamento e combate ostensivo ao vício, viabilizando, inclusive, a internação para reabilitação do paciente, materializando a postura de ente protagonista na garantia dos direitos fundamentais e, precipuamente, da dignidade humana enquanto pilar axiológico da ordem constitucional.
2) Comprovado que a parte assistida necessita receber, com urgência, tratamento médico especializado, mediante internação compulsória em estabelecimento adequado à recuperação de dependentes químicos, evidencia-se o direito de tê-lo fornecido pelo Poder Público, por força da proteção constitucional conferida à vida e à saúde.
3) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 004189000039, Relator:
JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA,
Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/09/2018, Data da Publicação no Diário: 12/09/2018)

REEXAME NECESSÁRIO - DIREITO À SAÚDE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE DEPENDENTE QUÍMICO RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS RECOMENDAÇÃO MÉDICA PARA A INTERNAÇÃO INSUFICIÊNCIA DOS RECURSOS EXTRA-HOSPITALARES SENTENÇA CONFIRMADA
.
1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, devendo ser garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (CF, art. 196). (...) 3. No caso, o tratamento destinado a toxicômano deve observar as normas estabelecidas na Lei nº 10.216/2001, vigente ao tempo dos fatos, que em seu art. 3º prevê que é responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de saúde mental, a a ssistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais [...].
4. Comprovada por laudo médico a necessidade e a urgência da realização do tratamento pleiteado pelo paciente na inicial, bem como que ele não possui condições de custeá-lo, é dever do Estado e do Município disponibilizá-lo, assegurando o seu direito à saúde.
5. Reexame conhecido para confirmar a sentença e determinar a redistribuição dos autos à Vara da Fazenda Pública Estadual da mesma Comarca, mantidos os atos praticados. (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 006160027600, Relator :
FABIO CLEM DE OLIVEIRA
, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/08/2020, Data da Publicação no Diário: 13/10/2020)

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão objurgada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O direito à saúde
é
desdobramento inexoráve
l
do atributo da dignidade humana, fundamento do Estado brasileiro (
1º – III,
CF
) que confere caráter prioritário às prestações positivas, destinadas a assegurar a integridade de tais prerrogativas,
motivo pelo qual o
Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir em grave malversação da ordem suprema.
Confira-se:
STF,
RE 393175 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 12/12/2006, DJ 02-02-2007 PP-00140 EMENT VOL-02262-08 PP-01524.

2.
O
s

A
rts. 4° e 6° da Lei n° 10.216/2001,
dispõem
que a internação em qualquer uma de suas modalidades é medida excepcional
que só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, exigindo, ainda, a apresentação de laudo médico circunstanciado, indicando os motivos de tal medida.

3. C
onsiderando os documentos médicos que instruem os autos, informando o estado
de saúde da
paciente, bem como a obrigação do Estado em garantir o acesso e promoção à saúde, em juízo de cognição sumária, restaram caracterizados os requisitos básicos para concessão da antecipação da tutela
na origem, mormente pela urgência atestada na implementação da internação, inclusive por risco à vida do próprio paciente.

4. Recurso
CONHECIDO
e
DESPROVIDO.

DECISÃO
À unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.